Tribunal: TJPA
Processo: 0060665-16.2015.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060665-16.2015.8.14.0058
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE CARLOS JORGE MELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, §1º E 24 DA LEI Nº 8.906/94. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE COMO TERCEIRO INTERESSADO. CONDENAÇÃO QUE ATINGE A ESFERA DE INTERESSE DO APELANTE. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO PARA A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STJ. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DE R$ 500,00 MANTIDO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-Preliminar de Legitimidade como terceiro interessado. Sentença condenou o Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios a Defensora Dativa, ora Apelada. Condenação que atinge diretamente a esfera de interesses do Apelante. Caracterização da legitimação e interesse do Estado para recorrer ao duplo grau de jurisdição, na qualidade de terceiro interessado. Preliminar acolhida.

2-Preliminar de nulidade da intimação do Estado. É cediço que o arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, ainda que o Estado não tenha participado do processo de formação do título executivo, nos termos dos arts. 24 da Lei n.º 8.906/1994 e 585, V, do CPC, sendo este o entendimento pacífico do STJ que remonta de longa data. Preliminar rejeitada.

3- Impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Insurge-se alegando a não comprovação cabal da situação de pobreza do assistido pelo defensor dativo, entretanto, sabe-se que é ônus da parte comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determinação do inciso II do art. 373 do CPC, de forma que a alegação genérica sem a efetiva demonstração das condições financeiras da parte em questão não supre a comprovação documental de que o Apelado possuiria meios ao pagamento dos honorários advocatícios. Preliminar rejeitada.

4-Mérito. Valor dos honorários. No que concerne argumento de necessidade de redução do honorários, constata-se que estes foram fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma que entendo que o valor se mostra adequado ao esforço profissional desenvolvido pelo causídico recorrido, na defesa dos interesses dos representados, não correspondendo a valor exorbitante, nem que fira os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outrossim, segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o quantum arbitrado.

5- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060665-16.2015.8.14.0058
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
JOSÉ CARLOS JORGE MELÉM
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio-PA, nos autos do Pedido de Readequação de Pensão Alimentícia proposta em favor das menores N.F. da S. e K.E. F. da S., representadas pela genitora IRISDALVA DE SOUSA FERREIRA contra ODAIR ALVES DA SILVA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Num. 1936747 - Pág. 1 e 2):

“Vistos, etc. Trata-se de Aço de Reviso Alimentos, proposta pelo Ministério Público, atuando em favor dos menores NYCOLLY FERREIRA DA SILVA e KAYLA EVILIN FERREIRA DA SILVA, em face ODAIR ALVES DA SILVA. Regularmente citado e intimado, o demandado compareceu à audiência e, regularmente acompanhado de advogado, celebrou acordo. O advogado nomeado para o demandado opinou pela homologação do acordo. É o relatório. Decido. Em sentenças homologatórias mostra-se desnecessária alongada fundamentação, bastando a verificação de resguardo dos direitos indisponíveis. No caso em tela, constata-se que os valores acordados so razoáveis e guardam estreita relação com as necessidades dos demandantes e a possibilidade do demandado em prestar alimentos, atendendo perfeitamente ao comando de lei. Pelo exposto, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, III, do CPC. Em razão da notória necessidade, defiro a gratuidade de justiça e isento o réu de custas. FIXO HONORARIO NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS Reais).”

Em suas razões (Num. 1936761 - Pág. 2 a 7), o Estado do Pará defende, preliminarmente, a existência de legitimidade e interesse recursal, em razão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensor Dativo, ora Apelado. Inicialmente, assevera ser parte legítima no processo e, sendo outro o entendimento, afirma que deve ser reconhecida a sua condição de terceiro prejudicado.

Alega, ainda, a nulidade da intimação, aduzindo que tomou ciência da sentença que o condenou ao pagamento de defensor dativo através do ofício em que fora solicitado o pagamento em favor do advogado dativo que atuou em processo de supostos necessitados, aduzindo que não houve a publicação da intimação no diário de justiça em desrespeito à previsão do art. 236 do CPC/73.

No mérito, sustenta a não comprovação da situação de pobreza do assistido pelo defensor dativo, bem como, por eventualidade, insurge-se pela redução do quantum arbitrado.

Sendo outro o entendimento, o Apelante afirma a necessidade de redução dos honorários fixados. Ao final, requer o conhecimento e provido do recurso.

O defensor dativo apelado apresentou contrarrazões (Num. 1936815 - Pág. 1 a 5), refutando as teses do apelo, requerendo o seu não provimento e, a consequente manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (Num. 1996882 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informa que deixo de apresentar manifestação meritória, por entender ausente o interesse coletivo descrito no artigo supra consignado (Num. 2300146 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE COMO TERCEIRO INTERESSADO

Preliminarmente, o Estado do Pará defende a sua legitimidade e interesse recursal, em razão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensora Dativa, seja na qualidade de parte, seja na qualidade de terceiro interessado.

Analisando os autos, constatou-se que, de fato, a sentença recorrida condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo, ora Apelado.

Depreende-se do exposto, que não há necessidade de maiores aprofundamentos quanto à esta preliminar, uma vez que a sentença recorrida atingiu diretamente a esfera de interesses do Apelante, restando caracterizada a sua legitimação e interesse para recorrer ao duplo grau de jurisdição na qualidade de terceiro interessado.

Neste sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ADVOGADO DEFENSOR DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ COMO TERCEIRO INTERESSADO, ACOLHIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO. DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. Havendo trecho na sentença que o atinge diretamente, é admissível o Estado do Pará como terceiro interessado. 3. MÉRITO. Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade. 4. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração à defensora dativa se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus a nomeada a contraprestação devida, nos moldes do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.05015862-35, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18).

Desta forma, acolho a preliminar de legitimidade do Apelante na qualidade de terceiro interessado.

Assim, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ESTADO

O Apelante aduziu ainda a nulidade da intimação, afirmando que tomou ciência da sentença que o condenou ao pagamento de defensor dativo através do ofício em que fora solicitado o pagamento em favor do advogado dativo que atuou em processo de supostos necessitados, pretendendo em verdade contestar a validade do título executivo.

É cediço que o arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, ainda que o Estado não tenha participado do processo de formação do título executivo, s nos termos dos arts. 24 da Lei n.º 8.906/1994 e 585, V, do CPC, sendo este o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que remonta de longa data, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFENSOR DATIVO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Precedentes. 3. "Em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado."(AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013). 4. Recurso especial parcialmente provido.

(...)

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

(STJ - REsp: 1523356 MG 2015/0067782-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 11/05/2015)

Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.

IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Insurge-se ainda a Fazenda Pública Estadual quanto a não comprovação da situação de pobreza do assistido.

Pois bem, entendo que é ônus da parte comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determinação do inciso II do art. 373 do CPC, de forma que a alegação genérica sem a efetiva demonstração das condições financeiras da parte em questão não supre a comprovação documental de que o Apelado possuiria meios ao pagamento dos honorários advocatícios.

E mais, o ônus da assistência judiciária gratuita é do Estado do Pará, contudo, havendo a inexistência ou insuficiência de Defensoria Pública local, impõe-se ao juiz o dever de nomear um defensor dativo para representar a parte necessitada no processo, garantindo-se, desta forma, o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de modo que, o arbitramento da verba honorária é consectário logico da atuação do Defensor Dativo.

Sobre o assunto, o artigo 5º, LXXIV, da CF/88 e, artigos 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, dispõem, respectivamente:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (grifo nosso).

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido, o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Como se observa, na impossibilidade de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o Advogado indicado para patrocinar a causa, denominado Defensor Dativo, fará jus aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pela OAB, sendo o valor pago pelo Estado, uma vez que este tem o Dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma lei.

Note-se que a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço), de sorte que, ao aceitar o encargo, não cabe ao advogado assim constituído controverter acerca da existência/suficiência da Defensoria Pública no local; a ele compete, apenas, aceitar, ou não, a nomeação.

Logo, tanto a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo à quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente quando a estrutura da Defensoria não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

No caso dos autos, o Apelante foi condenado ao pagamento de honorários ao Apelado, na qualidade de Defensor Dativo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da inexistência de Defensor Público na Comarca de Senador José Porfírio, no dia da audiência/sentença de homologação de acordo.

Com efeito, resta configurado que, naquele momento processual, inexistia Defensor Público para promover a defesa dos acusados, uma vez que as informações prestadas pelo servidor público estão sob o manto da fé pública.

Deste modo, verifica-se que a nomeação do Apelado para atuar como Defensor Dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

Este é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. REPRESENTAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ART. 22, § 1º, DA LEI N. 8.904/1994. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do parágrafo 1º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1512013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015).

Neste sentido, destaca-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE TITULO EXCUTIVO/NULIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE BELÉM – REJEITADAS. NO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TÍTULO EXECUTIVO - DIREITO ASSEGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INCABIVEL. CITAÇÃO VÁLIDA É QUE DEVE SER CONSIDERADA NOS TERMOS DO ART. 240 CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - É título executivo a sentença judicial condenatória que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em liquidez ou inexigibilidade do crédito. O caso presente não revela hipótese que obriga terceiro estranho à lide. A condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. Além disso, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública – Preliminar de Ausência de Título Executivo e Nulidade- Rejeitada. 2 – A nomeação de defensor dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso – Preliminar de Impossibilidade de Nomeação de Defensor Dativo – Rejeitada. 3 – Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de No Mérito defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 4 – A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual. 5 - A citação válida (e não a data da propositura da ação) é que deve ser considerada como marco inicial para os juros de mora, consoante disposição legal contida no art. 240 do Código de Processo Civil 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a data da citação como marco inicial dos juros de mora. (TJPA, PROC. N.º 0067103-71.2016.8.14.0301 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01 de novembro de 2018).

PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ADVOGADO DEFENSOR DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ COMO TERCEIRO INTERESSADO, ACOLHIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO. DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. Havendo trecho na sentença que o atinge diretamente, é admissível o Estado do Pará como terceiro interessado. 3. MÉRITO. Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade. 4. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração à defensora dativa se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus a nomeada a contraprestação devida, nos moldes do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.05015862-35, 183.565, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18).

Portanto, considerando que a afirmação de hipossuficiência financeira goza de presunção de veracidade e, não tendo o Estado do Pará se desincumbido do ônus de afastar a presunção em questão, o dever do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

DO VALOR DOS HONORÁRIOS

No que concerne argumento de necessidade de redução do honorários, constata-se que estes foram fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma que entendo que o valor se mostra adequado ao esforço profissional desenvolvido pelo causídico recorrido, na defesa dos interesses dos representados, não correspondendo a valor exorbitante, nem que fira os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o quantum arbitrado.

Portanto, o defensor dativo nomeado para atuar na defesa de autor ou réu pobre faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, a serem suportados pelo Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020